Tribunal: STF
Processo: Rcl 73792
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 67.691. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DO INC. I DO ART. 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra julgado da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, no julgamento da Correição Parcial n. 5192483-25.2024.8.21.7000, teria descumprido a decisão proferida na Reclamação n. 67.691, Relator o Ministro Edson Fachin, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo que, em ação penal instaurada para apurar a apontada prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, o beneficiário interpôs correição parcial contra decisão de indeferimento do pedido de desentranhamento de documentos anexados pelo Ministério Público.



    Em 16.7.2024, o Relator da Correição Parcial n. 5192483-25.2024.8.21.7000, Desembargador Luciano Andre Losekann, deferiu em parte a liminar requerida (fl. 17, e-doc. 2).



    Em 20.8.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente a correição parcial, “ao efeito de determinar o desentranhamento de informações constantes do banco de dados do Sistema de Consultas Integradas, por unilaterais, insindicáveis e não sujeitos a controle judicial, devendo-se manter nos autos, apenas e tão-somente, a certidão de antecedentes judiciais do acusado” (fl. 35, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:



    “CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES JUDICIAIS DO ACUSADO, QUE RESPONDE PELA PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS. 



    CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (fl. 35, e-doc. 2).



    3. O reclamante alega “descumprida a autoridade da decisão do STF firmada na Rcl 67.691, além, obviamente, de nova violação da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o órgão fracionário afastou a incidência do dispositivo legal do art. 478 do CPP, mesmo após ter sido notificado pelo STF acerca do julgamento de procedência da Rcl 67.691 (julgou que o dispositivo legal em questão somente poderia ser afastado mediante a observância da cláusula de plenário), e mesmo após ter sido instaurado o incidente de arguição de declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso referente à reclamação supra” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ainda que se entenda pela inexistência de descumprimento da decisão da Rcl 67.691, não resta dúvida de que a decisão censurada descumpriu a Súmula Vinculante n. 10” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “a interpretação do acórdão é clara: as vedações do inciso I, do art. 478, do Código de Processo Penal estão contidas em rol exemplificativo, pois outras hipóteses ali não previstas podem ser utilizadas como argumento de autoridade e influenciar indevidamente os jurados. 



    Contudo, essa Egrégia Suprema Corte possui posição pacificada acerca da correta interpretação do dispositivo legal em questão, conforme se nota do seguinte julgado: ‘Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador’ (HC 238579 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, processo eletrônico DJe-s/n divulg 13-06-2024 public 14-06-2024)” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Argumenta que, “pela estabilização da jurisprudência no sentido da taxatividade das hipóteses previstas no artigo 478 do Código de Processo Penal – aliás, sentido diametralmente oposto ao observado na espécie –, mais recentemente esse Parquet manejou Reclamação Constitucional n.º 67.691 diante de decisão proferida pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal local, insurgência que foi julgada procedente por essa Corte Suprema, que entendeu pela ocorrência de violação à Súmula Vinculante nº 10 na medida em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do precitado dispositivo para indeferir a juntada de documentos não integrantes de seu rol. Por corolário, determinou a realização de novo julgamento, com observância da norma prevista no artigo 97 da Constituição Federal, concluindo, em síntese, que, enquanto não observados os ditames constitucionais (artigo 97) e o teor da Súmula Vinculante nº 10 (cláusula de reserva de plenário), não se pode negar vigência ao dispositivo federal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala que, “ao reformar a decisão do juízo de piso, para efeito de ‘determinar o desentranhamento dos autos de informações do Sistema de Consultas Integradas’, em face de suposta violação ao princípio da isonomia e da paridade de armas (artigo 5º, caput e inciso LV, da CF), a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal Gaúcho afirmou, ainda que não expressamente, a inconstitucionalidade do dispositivo em comento” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a procedência da presente reclamação constitucional para o fim específico de determinar a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, em consonância à interpretação conferida pelas Cortes Superiores, uma vez que pendente de julgamento o incidente de constitucionalidade instaurado no âmbito do Tribunal Gaúcho; subsidiariamente, em caso de desacolhimento da pretensão precitado, determinar a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Por fim, considerando que se trata de matéria incontroversa, havendo inclusive precedente específico sobre a questão, requer o Parquet seja concedida medida liminar a fim de que seja determinado ao Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que se abstenha de deixar de aplicar as disposições do artigo 478 do Código de Processo Penal, em pleno vigor, até que declare (ou não) a inconstitucionalidade pela via adequada, conforme determinado na Rcl 67.691, Rel. Min. Edson Fachin, e Rcl 69.849/RS, Min. Luiz Fux; subsidiariamente, caso não assim não entenda, determina a cassação da decisão censura” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Correição Parcial n. 5192483-25.2024.8.21.7000, teria descumprido a decisão proferida na Reclamação n. 67.691, Relator o Ministro Edson Fachin, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade ou a aplicação indevida de determinada súmula por ato administrativo ou decisão judicial enseja a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Em relação ao alegado descumprimento da decisão proferida na Reclamação n. 67.691, tem-se que se tratou de processo subjetivo, que não pode ser invocado como paradigma de cotejo, pois os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes daquele processo.



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e ‘erga omnes’ e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter ‘erga omnes’ e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    8. Extrai-se do voto condutor proferido no julgamento da Correição Parcial n. 5192483-25.2024.8.21.7000:



    “No mérito, é caso de julgar parcialmente procedente a correição parcial, pelos mesmos fundamentos expostos por ocasião da análise da liminar, que reproduzo para evitar tautologia:



    Consoante a expressa previsão do artigo 195 do Código de Organização Judiciária do Estado - COJE, a correição parcial é medida cabível para corrigir atos ou omissões do juiz que culminem na inversão tumultuária do processo, implicando em retardo injustificado do feito, o que se verifica em parte, ao menos in limine, no caso concreto. 



    Na presente correição, sustenta-se devam ser desentranhados dos autos a certidão de antecedentes judiciais do acusado, bem como o histórico do sistema de consultas integradas. 



    Primeiramente, a respeito dos antecedentes judiciais do acusado, correta a decisão recorrida, já que se trata de documento público e submetido a terceiro imparcial – o Juiz -, em observância e aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    No aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que até mesmo a leitura dos antecedentes do acusado em Plenário por qualquer das partes não se enquadra no disposto no artigo 478 do Código de Processo Penal (AgRg no RHC 107829 DF, Quinta Turma, Dje 28.02.2020). Nesse sentido, aliás, foi fixada a seguinte tese, conforme Edição n.º Processo 5192483-25.2024.8.21.7000, Evento 19, RELVOTO1, Página 1 5192483-25.2024.8.21.7000 20006250036 .V3 75 do Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: ‘A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo artigo 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes’. 



    Quanto à pretensão de desentranhamento das informações extraídas do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a resposta é firmemente positiva, pois pode importar, seriamente, em violação ao direito fundamental à intimidade e à vida privada (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal), mormente nas hipóteses em que os fatos registrados no banco de dados e em outros processos anteriores não digam respeito ao processo que está em jogo, mas podem ser utilizados pelas partes em Plenário. 



    Trata-se de documentos, ademais, acessíveis apenas pelo Juízo e pelo Ministério Público em caráter reservado, vale dizer, não são acessíveis por ambas as partes, a importar em evidente disparidade de armas. 



    Os dados ali constantes, por outra, são inseridos unilateralmente por órgãos da segurança pública e não permitem sequer correção, retificação ou mesmo exclusão, se não correspondentes, porventura, à realidade. 



    Pelo exposto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR ao efeito de determinar o desentranhamento de informações constantes do banco de dados do Sistema de Consultas Integradas, por unilaterais, insindicáveis e não sujeitos a controle judicial. devendo-se manter nos autos, apenas e tão-somente, a certidão de antecedentes judiciais do acusado.



    Pelo exposto, voto por julgar parcialmente procedente a Correição Parcial ao efeito de determinar o desentranhamento de informações constantes do banco de dados do Sistema de Consultas Integradas, por unilaterais, insindicáveis e não sujeitos a controle judicial. devendo-se manter nos autos, apenas e tão-somente, a certidão de antecedentes judiciais do acusado” (fls. 32-33, e-doc. 2).



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    A autoridade reclamada interpretou o inc. I do art. 478 do Código de Processo Penal e assentou não ser possível a juntada de informações constantes do “Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública (...) por unilaterais, insindicáveis e não sujeitos a controle judicial”.



    Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto” (Rcl n. 64.588-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.5.2024). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. Não há na decisão reclamada afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 69.197-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de aderência estrita. Embargos declaratórios acolhidos sem efeitos modificativos. 1. A interpretação gramatical do dispositivo foi rejeitada pela autoridade reclamada a partir de uma interpretação teleológica e sistemática da lei. 2. O exercício regular da jurisdição, mediante atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos” (Rcl n. 64.555-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.5.2024).



    9. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assim se pronunciou em decisão monocrática proferida na Reclamação n. 70.643/RS:



    “As razões apresentadas não procedem.



      Conforme relatado, a pretensão veiculada é a de anular, pela via da Reclamação, decisão proferida pela 1ª Câmara Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em que se determinou o desentranhamento de documentos relativos a processos diversos (sentenças, acórdãos, denúncias) e de informações constantes do banco de dados do Sistema de Consultas Integradas, devendo-se manter nos autos, apenas e tão-somente, a certidão de antecedentes judiciais e de atos infracionais do acusado, não se permitindo, todavia, a leitura em plenário da segunda certidão mencionada. Essa conclusão foi tomada pelo Órgão fracionário mediante a seguinte fundamentação: (...)



    É certo que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado.



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10.



    Ocorre que, no caso, não se vislumbra, na decisão de que ora se reclama, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 478, I, do Código de Processo Penal, cuja redação prevê que Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.



    A Corte estadual, ao determinar o desentranhamento de documentos relativos a denúncias e condenações em processos diversos e de informações extraídas do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria de Segurança Pública, consignou que O Ministério Público, ao pretender a anexação de tais documentos, não comprovou a relação entre os fatos pregressos e o caso em julgamento, os quais não parecem consistir em prova do delito em análise […], mormente nas hipóteses em que os fatos registrados no banco de dados e em outros processos anteriores não digam respeito ao processo que está em jogo.



    Portanto, o ato reclamado, proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao manter nos autos apenas os antecedentes judiciais e infracionais do réu, estes últimos em relação aos quais é permitida tão-somente a juntada, mas não a leitura em Plenário, não declarou a inconstitucionalidade do art. 478, I, do CPP, o que afasta a alegada ocorrência de transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante 10, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Assim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. Neste sentido, confira-se:



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (Rcl 13.514-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dje de 1.8.2014); [...]



    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição. 



    (Rcl 12.122-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2013).



    Além disso, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE.



    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal.



    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.



    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 24.03. 2011).



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul busca a cassação da decisão proferida pela 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não ‘pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017:



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (...).



    Ausente, por parte da autoridade judicial, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do art. 478, I, do Código de Processo Penal, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora